Tribunal: TJES
Processo: 5001311-78.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001311-78.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURO EDUARDO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001311-78.2024.8.08.0008

RECORRENTE:
MAURO EDUARDO DOS SANTOS

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO NÃO CUMPRIDO PELO BANCO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO CONTRATO REFINANCIADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Mauro Eduardo dos Santos em face do Banco Santander (Brasil) S.A., em virtude de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais.

Em síntese, o requerente relata ter identificado um desconto indevido de empréstimo consignado no valor de R$34,00 em seu benefício previdenciário, sem que houvesse realizado a contratação do serviço com o requerido. Diante disso, requereu, em liminar, a suspensão dos descontos, e no mérito, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, além da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

O pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido na instância inicial, sob a justificativa de que o conjunto probatório não se mostrava suficiente para respaldar a pretensão naquele momento.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Por oportuno,
declaro extinta a presente relação jurídica processual
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada.

No caso em análise, resta demonstrado que a recorrente não teve o intuito de contratar o empréstimo consignado, tanto é, que este não recebeu o valor integral do empréstimo em sua conta. O contato discutido nestes autos trata-se de um refinanciamento, no entanto, a Instituição Financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório em demonstrar, ao menos, documentos mínimos do empréstimo originário, visto que apenas é incontroverso que este recebeu o troco do refinanciamento no valor de R$682,07.

Ademais, o contrato é genérico (ID nº 13825919), não preenchendo os requisitos da Resolução nº 4.292/13 do BACEN, tais como, os critérios que garantem a transparência e segurança à operação, nota-se que não há comprovante nem que houve a desaverbação do contrato originário.

Nesse contexto, colaciono o precedente do Egrégio TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS EXISTENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Configura ilícito capaz de ser indenizado, o desconto de empréstimo consignado não contratado em benefício previdenciário. O quantum indenizatório fixado, observado o contexto dos autos, deve ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte requerente. [...] (TJMG; APL 1.0352.18.005035-8/001; Ac. 11066672; Januária; Trigésima Câmaras Cíveis/ 12ª Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 12/12/2019; DJESP 19/12/2019) (g.n).

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando todos os dissabores experimentados pela parte recorrente, principalmente no que se refere à surpresa após a instituição financeira firmar contrato de financiamento sem seu consentimento, resta verificada a presença de danos morais indenizáveis.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no quantum de R$2.000,00 (dois mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)

DECLARAR
a nulidade parcial do contrato objeto desta demanda;

b)

DETERMINAR
que a recorrida restitua, nos termos da fundamentação supra, os valores descontados diretamente na folha de pagamento da autora, devendo promover a compensação do montante creditado na conta do consumidor (R$682,07) de forma simples.

c) CONDENAR
a recorrida a pagar à parte requerente a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

É como voto.

Sem custas e honorários (Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização).

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)